Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702978-64.2024.8.07.0011 RECORRENTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. RECORRIDOS: MARCO PAULO DOS SANTOS ASSIS E RAÍSSA DE ARAÚJO MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PANDEMIA. CASO FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do consumidor sempre que constatado ser prejudicial à sua defesa, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. Precedentes. 3. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode e deve julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. 4. A pandemia de COVID-19, por si só, não pode ser alegada de forma meramente abstrata como salvo-conduto para o descumprimento do prazo contratual de entrega do imóvel. No caso, competiria à requerida a prova das dificuldades advindas, juntando aos autos documentos robustos que corroborassem o impacto direto no atendimento ao prazo estipulado, ônus que não se desincumbiu. 5. O atraso na entrega do imóvel, sendo injustificável, enseja a resolução do contrato com a restituição integral das parcelas pagas (Súmula 543/STJ). 6. A restituição dos valores desembolsados pelos promitentes compradores deve albergar a comissão de corretagem, sob pena de violação ao direito básico de reparação efetiva e integral do consumidor, previsto no art. 6o, inciso VI, do CDC. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393 do Código Civil, 355, inciso I, 369, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que o julgamento antecipado do mérito cerceou o direito de defesa do insurgente não lhe deu a oportunidade de produção de prova; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a legislação consumerista não deve ser aplicada, ao argumento de que a aquisição foi feita de forma livre e desimpedida pela parte recorrida, com consciência e discernimento, tendo as partes capacidade plena de informações, de esclarecimento e de participação na contratação, não cabendo alegar qualquer forma de vulnerabilidade ou ainda nulidade de cláusula e/ou contrato; c) artigos 2o e 43-A, ambos da Lei 4.591/64, 489, §1o, inciso IV, e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que houve presunção indevida da culpa da insurgente, determinando a devolução imediata dos valores sem análise efetiva da responsabilidade pela rescisão contratual. Aduz ofensa ao enunciado 543 do STJ. Alega, ainda, suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado quanto ao montante, ao prazo e à forma de devolução dos valores pagos e contradição quanto à comissão de corretagem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, do TJRS e do STJ a fim de demonstrá-lo. Para tanto, assevera que, não havendo hipossuficiência declarada pela parte, não há nulidade de cláusula de eleição de foro. Indica que a parte autora comprou cota imobiliária, o que afasta a hipossuficiência. Pleiteia a impossibilidade de afastamento da cláusula de eleição de foro. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/DF 81.343 (ID 75462567). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 393 do Código Civil, 355, inciso I, 369, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 43-A, ambos da Lei 4.591/64, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Descabe dar trânsito ao recurso quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 543 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que tange ao argumento de validade de cláusula de eleição de foro, o recurso especial também não merece ser admitido em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (REsp n. 2.195.614/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024) e “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75462567. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015